Tribunal: TJSP
Processo: 2041732-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041732-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOTVS S/A, é
agravado ARCEL ASSOCIADOS E CONSULTORES SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041732-29.2020.8.26.0000 -Voto no 75618
2
Ag. 2041732-29.2020.8.26.0000 São Paulo 26a VC Central VOTO 75618
Agte: Totvs S/A.
Agda: Arcel Associados e Consultores Serviços Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
CONCESSÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
PRESENTES
OS
REQUISITOS
QUE
AUTORIZAM
O
DEFERIMENTO
DA
MEDIDA.
MULTA
ARBITRADA
EM
MONTANTE RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 160 dos
autos principais que, em demanda declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais, deferiu
antecipação de tutela consistente em suspender os atos de cobrança e os
efeitos de protestos e negativações referentes ao objeto contratual
controvertido.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir.
Afirma ser necessária a delimitação da tutela concedida às cobranças
relativas ao contrato “Emergencial Infra Services”. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O caráter excepcional da antecipação preliminar, antes
mesmo da citação da parte contrária e do estabelecimento de
contraditório é algo verberado com veemência por parte da doutrina (cf.,
a propósito, Sérgio Bermudes, “A Reforma do Código de Processo
Civil”, Ed. Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J. Calmon de Passos,
“Inovações no Código de Processo Civil”, Ed. Forense, 2a ed. p. 26) e
considerada extraordinário até por quem a admite (cf. Luiz Guilherme
Marinoni, “A Antecipação da Tutela na Reforma do Processo Civil”, Ed.
Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino Zavascki, “Antecipação da Tutela”,
Ed. Saraiva, 1997, p. 105).
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente
convencido
da
verossimilhança
da
situação
jurídica
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda
Alvim,
“Tutela
Antecipatória
(algumas
noções
-
contrastes
e
coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a antecipação
contempla também a tutela da evidência e não apenas a urgência. É
insuficiente mera alegação de urgência, pois que a antecipação é cabível
apenas quando a prova revela haver grau intenso da probabilidade da
existência do direito alegado (cf. José Roberto dos Santos Bedaque,
“Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”,
Ed. Malheiros, 1998, p. 316). A prova deve ser contundente, robusta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041732-29.2020.8.26.0000 -Voto no 75618
3
convincente (Antonio Cláudio Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed.
Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta, pois, versão verossímil dos
fatos, mas impõe-se a existência “de prova apta a revelar o elevado grau
de probabilidade da versão apresentada pelo autor”, como afirma o
eminente ex-integrante desta Câmara (ob. e loc. cits.). É necessário não
só que haja forte probabilidade da veracidade da matéria de fato
noticiada, mas também probabilidade intensa de que tenha razão quem
pleiteia a antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se
proclamou no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional:
AgRg. na TutProv na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJ 21.10.2019; AgRg no REsp 1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJ 05.10.12; AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJ 05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor
Rocha, DJ 05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson
Dipp, 3a. Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03;
REsp 410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
02.12.02; AgRg no Ag 2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção,
DJ 21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00;
REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
No caso em tela, a autora forneceu elementos de
convencimento suficientes ao deferimento da tutela de urgência
pleiteada. Em análise perfunctória da controvérsia, está demonstrada a
verossimilhança das alegações da autora acerca da abusividade da
cobrança efetuada pela ré, porquanto mesmo adimplidas as parcelas
contratuais (cf. documentos acostados a fls. 53/61 dos autos principais),
a autora viu-se obrigada a adquirir novo pacote de suporte técnico (fls.
4/6 dos autos principais), sem o qual não seria possível retomar o acesso
ao software contratado. Além disso, a recorrente prestou a caução
prevista no art. 300, § 1o, do C.P.C., de forma a garantir o ressarcimento
de danos que possam advir de eventual revogação da medida (cf. fls.
156/157 dos autos de origem).
Anote-se, por fim, que, se fato superveniente demonstrar
que a beneficiária da liminar não mais aparenta estar amparado pelo bom
direito, é perfeitamente possível a revogação da tutela de urgência. No
mais, o deferimento da medida, no presente caso, não ofende ao disposto
no art. 300 do C.P.C., e, caso haja julgamento de improcedência, a
cobrança impugnada pela autora poderá voltar a ser realizada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator